Tribunal: STF
Processo: ARE 1568818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO. ART. 150 DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.494/2008 (ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS). NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DEVIDA PELO PREJUÍZO E PELA DIFICULDADE ENCONTRADOS EM DETERMINADOS LOCAIS DE TRABALHO COM CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS PARA O EXERCÍCIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da questão versou sobre a determinação da incidência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre as gratificações de Difícil Acesso percebidas pelos demandantes, que exercem a função de professores na rede municipal de ensino.



    2. Preliminarmente, cabe a distinção entre verba indenizatória e gratificação. As verbas indenizatórias, como o vale-transporte e o vale-alimentação, são concedidas independentemente de ação do trabalhador e visam compensar prejuízos ou prover reparação financeira. Tais verbas não acarretam enriquecimento patrimonial, não configurando renda, e, portanto, não estão sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda.



    3. Ademais, é imperativo ressaltar que a tributação não se atém à denominação atribuída aos rendimentos, exigindo apenas a obtenção de vantagem patrimonial pelo contribuinte, conforme estabelecido no §1º do artigo 43 do Código Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar 104/2001, e também no § 4º do artigo 3º da Lei 7.713/88.



    4. No caso em análise, as gratificações de Difícil Acesso estão claramente estabelecidas no art. 150 da Lei Municipal nº. 1.494/2008 (Estatuto dos Servidores Municipais).



    5. Como já assentado, a tributação não se vincula à nomenclatura dos rendimentos, mas sim à obtenção de vantagem patrimonial pelo servidor. As gratificações de Difícil Acesso e de Locomoção têm por finalidade estimular a permanência do servidor em áreas distantes, em locais desprovidos de transporte coletivo, ou situados em regiões de difícil acesso.



    6. Efetivamente, tais gratificações visam compensar as despesas do servidor relacionadas à locomoção, caracterizando, desse modo, sua natureza indenizatória, que não enseja um acréscimo patrimonial ao beneficiário.



    7. Quanto aos consectários legais da condenação, correção da sentença de origem ao aplicar os Enunciados Administrativos nºs 09, 13, 18 e 23 da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.



    8. A sentença proferida deve ser mantida em sua totalidade, com a exceção da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista que referida verba só deverá ser fixada quando da liquidação do julgado, em conformidade com o que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    9. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para definir que o percentual dos honorários só deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, em conformidade com o que dispõe o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.



    10. Prejudicado o apelo voluntário.



    11. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente